Tribunal: TJDFT
Processo: 0716326-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716326-19.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA APELADO: GIANNCARLO VIEIRA ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA, contra sentença proferida nos embargos de terceiro, ajuizados por GIANNCARLO VIEIRA ROCHA. O julgamento do recurso iniciou na sessão presencial de 31/01/2024, ocasião em que o apelante, advogado atuante em causa própria, sustentou oralmente. Foi proferido o voto desta Relatoria negando provimento ao recurso. Em seguida, houve pedido de vista pelo eminente 1o vogal, Des. Hector Valverde (ID 55383171). O julgamento prosseguiu na sessão presencial de 22/05/2024. O eminente 2o vogal, Des. Alvaro Ciarlini, acompanhou este Relator. Foi aberta divergência pelo Des. Hector Valverde, que deu provimento à apelação (ID 59450312). A sessão de continuação de julgamento prevista no art. 942 do CPC, está designada para o dia 17/07/2024, conforme intimação de pauta de ID 60779349. O apelante comparece aos autos para pedir que seja admitida a sustentação oral de suas razões, bem como que seja disponibilizado o inteiro teor dos votos proferidos por este Relator e pelos eminentes 1o e 2o vogais, em prazo razoável, a fim de que não se prejudique a ocorrência do julgamento do recurso (ID 60947644). É o breve relato. Segundo o art. 942 do CPC: “Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. § 1o Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado. § 2o Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. § 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em: I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno; II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. § 4o Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento: I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas; II - da remessa necessária; III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial.” Nos termos, ainda, do art. 119, §§ 1o e 4o, do RITJDFT: “Art. 119. Quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento terá prosseguimento na mesma sessão, caso estejam presentes outros julgadores integrantes da Turma, em número suficiente para garantir a inversão do resultado inicial. [...] § 1o Constatada a insuficiência de quorum, será designada nova sessão de julgamento com a presença dos demais integrantes da Turma, ou, se houver necessidade, mediante designação de novos julgadores, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões. [...] § 4o Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião da continuidade de julgamento.” Depreende-se que o julgamento do presente recurso não se deu por encerrado, o que aventa a possibilidade de os Desembargadores que já votaram, na continuidade do julgamento, mudarem seus posicionamentos, não havendo que dar acesso ao conteúdo decisório nesse instante processual. Ademais, de acordo com os arts. 128 e 132 do RITJDFT, o acórdão deve ser confeccionado em uma única via e publicado após finalizado o julgamento, momento em que serão disponibilizados os votos com os fundamentos da decisão. NADA A PROVER quanto aos pedidos formulados na petição de ID 60947644, que devem ser apreciados pelo Presidente da 2a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator